Tribunal: TJMT
Processo: 1009343-33.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009343-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (APELANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. FAZENDA PÚBLICA NO POLO PASSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. IRRELEVÂNCIA DA VIA MONITÓRIA PARA FINS DE REGIME PRESCRICIONAL. PROTESTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. AUSÊNCIA DE CAUSA COMPROVADA DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços de veiculação de publicidade ao Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão monitória deduzida contra a Fazenda Pública está sujeita ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 e se houve causa apta a impedir, suspender ou afastar a consumação da prescrição reconhecida em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. As ações ajuizadas contra a Fazenda Pública submetem-se, independentemente da via processual eleita, ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, norma de ordem pública destinada à estabilização das relações jurídicas envolvendo o Estado.

4. A ação monitória não institui regime prescricional próprio nem afasta a incidência do Decreto nº 20.910/1932, sendo irrelevante, para esse fim, a distinção entre cognição e execução.

5. O protesto das duplicatas configura causa interruptiva da prescrição, mas, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, o prazo recomeça a fluir pela metade, circunstância que, consideradas as datas objetivas de vencimento, protesto e ajuizamento da ação, conduz à consumação prescricional antes da propositura da demanda.

6. A alegação de suspensão do prazo prescricional por suposta demora administrativa não foi acompanhada de demonstração concreta e documental dos marcos temporais indispensáveis à revisão do cálculo prescricional.

7. O reconhecimento da prescrição não pode ser afastado por argumentos de equidade ou por alegação de enriquecimento sem causa, diante do caráter objetivo e estabilizador do instituto.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A pretensão monitória ajuizada contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, independentemente da via processual eleita. 2. Interrompida a prescrição por protesto, o prazo recomeça a fluir pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, não se admitindo a ampliação ou perpetuação do direito de ação sem comprovação objetiva de causa legal de suspensão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Televisão Centro América Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação monitória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual a autora pretendeu constituir título executivo judicial para cobrança de suposto crédito decorrente da prestação de serviços de veiculação e exibição de publicidade.

A autora afirmou ser credora do montante originalmente indicado como R$ 817.811,56, posteriormente atualizado na inicial para R$ 1.979.829,82, valor representado por 11 duplicatas, acompanhadas das respectivas notas fiscais e instrumentos de protesto, todas vencidas e não pagas.

O Estado apresentou embargos monitórios, suscitando, entre outros pontos, a ocorrência da prescrição, bem como impugnações relativas à via eleita e à necessidade de comprovação do vínculo contratual, da efetiva prestação dos serviços e do inadimplemento, além da observância do regime jurídico de juros e correção monetária aplicável à Fazenda Pública.

Houve impugnação. Na fase instrutória, foram colhidos depoimentos e, ao final, apresentados memoriais.

Sobreveio sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Consta, ainda, quadro demonstrativo contendo as datas de vencimento e de protesto das duplicatas, bem como a conclusão de que, ainda que considerado o protesto como causa interruptiva, a prescrição se consumou antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 07/03/2019.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença teria partido de “premissa fática equivocada”, como se se tratasse de execução de título extrajudicial. Defendeu a distinção entre os prazos prescricionais aplicáveis à execução e à ação monitória e alegou, ainda, a existência de causa concomitante de suspensão do prazo prescricional, com fundamento no art. 4º do Decreto n. 20.910/1932 e em entendimento jurisprudencial no sentido de que não se poderiam impor ao particular as consequências da demora administrativa, além de suscitar a ocorrência de possível enriquecimento sem causa por parte do Estado.

O Estado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral do
decisum
, destacando a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, a disciplina dos
arts
. 8º e 9º do referido diploma quanto à interrupção e ao reinício do prazo pela metade, bem como a inexistência de base legal para a ampliação dos prazos prescricionais em desfavor da Fazenda Pública.

O Ministério Público, por petição, declinou de manifestação de mérito, por entender ausente interesse público qualificado ou direito indisponível a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida ao Tribunal é essencialmente jurídica e concentra-se na correção, ou não, do reconhecimento da prescrição da pretensão monitória deduzida em face do Estado de Mato Grosso. A partir desse eixo irradiam-se as demais alegações recursais, inclusive a de suposto “erro de premissa fática” e a invocação de causa de suspensão do prazo prescricional.

A sentença recorrida enfrentou a matéria com clareza. Embora a Lei n. 5.474/1968 discipline a prescrição aplicável à execução de duplicatas, o que se mostra relevante, quando a Fazenda Pública figura no polo passivo, é a incidência da regra geral do Decreto n. 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Nesse aspecto, a decisão de primeiro grau alinhou-se à orientação consolidada segundo a qual o referido diploma constitui o regime prescricional próprio das pretensões ajuizadas contra a Fazenda Pública, independentemente do instrumento processual eleito.

É justamente nesse ponto que se desfaz, com serenidade, o primeiro núcleo de inconformismo da apelante. Não há erro de premissa fática pelo simples fato de o julgador haver adotado, como norma de regência do prazo prescricional, o Decreto n. 20.910/1932, fazendo referência, por contraste, à disciplina prevista na Lei das Duplicatas. A sentença não transmudou a ação monitória em execução, nem confundiu ritos processuais; limitou-se a identificar corretamente que, estando a Fazenda Pública no polo passivo, a regra especial aplicável é a do Decreto, cujo âmbito de incidência é amplo e direto sobre pretensões patrimoniais deduzidas contra o Estado.

É certo que a ação monitória constitui procedimento de cognição voltado à formação de título executivo judicial, admitindo prova escrita sem eficácia executiva. Todavia, tal característica não possui o condão de afastar ou modificar o regime prescricional material estabelecido para ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Em outras palavras, a escolha da via monitória não cria um prazo prescricional autônomo ou mais elástico, imune às balizas do Decreto n. 20.910/1932, sob pena de se permitir que, por mero expediente processual, o particular afastasse norma de ordem pública destinada à estabilização das relações jurídicas com o Estado.

Sob o prisma da interpretação literal e sistemática, o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 é inequívoco ao alcançar “todo e qualquer direito ou ação” contra a Fazenda Pública. A interpretação teleológica conduz à mesma conclusão, pois o diploma visa assegurar a segurança jurídica nas relações patrimoniais envolvendo o Poder Público, evitando a perpetuação de passivos e garantindo previsibilidade administrativa e orçamentária. Tal finalidade seria seriamente comprometida caso se admitisse que a ação monitória pudesse reabrir prazos ou instituir disciplina prescricional mais favorável do que aquela expressamente prevista.

Superada a tese de que o enquadramento da demanda como monitória imporia regime temporal distinto, passa-se ao exame da contagem do prazo prescricional à luz dos elementos objetivos constantes dos autos.

A sentença consignou expressamente que a ação foi ajuizada em 07/03/2019 e, com base na documentação acostada, registrou que as duplicatas possuem vencimentos situados entre 15/08/2010 e 15/01/2014, tendo sido protestadas em 02/07/2014, 07/01/2015 e 14/01/2015. Destacou, ainda, que o protesto configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, III, do Código Civil, aplicando-se, na sequência, o art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, segundo o qual, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a fluir pela metade.

A decisão não se limitou à exposição teórica da regra, mas apresentou quadro demonstrativo de cálculo, concluindo que, para cada uma das duplicatas, a prescrição se consumou antes do ajuizamento da demanda, circunstância que, inclusive, foi expressamente reconhecida pela própria apelante, ao afirmar que,
“[...] em que pese ESTAREM PRESCRITOS OS TÍTULOS PARA O FIM DE SUBSIDIAR UMA AÇÃO DE EXECUÇÃO, os mesmos preenches os para o ajuizamento de AÇÃO MONITÓRIA [...]”
.

Para que o apelo pudesse prosperar, seria indispensável a demonstração concreta da existência de fator jurídico apto a impedir, suspender ou postergar a consumação prescricional reconhecida com base nos marcos temporais documentados. É nesse contexto que se insere a segunda linha argumentativa da apelante, consistente na invocação de suposta causa concomitante de suspensão do prazo prescricional, associada à existência de procedimento administrativo de pagamento, com fundamento no art. 4º do Decreto n. 20.910/1932 e na tese de que o particular não pode ser penalizado pela demora administrativa.

Todavia, à luz dos elementos constantes dos autos, não se evidencia demonstração concreta, individualizada e documentalmente delimitada de requerimento administrativo específico, protocolizado, com data certa e encadeamento temporal apto a operar a suspensão da prescrição em extensão suficiente para afastar a conclusão sentencial. A alegação recursal apresenta-se de forma genérica, sem a indicação precisa dos marcos fáticos indispensáveis à revisão do cálculo prescricional, tais como a data de instauração do procedimento administrativo, os atos nele praticados, eventual decisão proferida e a ciência inequívoca do interessado, bem como o período exato que deveria ser excluído da contagem do prazo.

Além disso, há aspecto normativo relevante a ser considerado. O próprio Decreto n. 20.910/1932 impõe limites rigorosos à dinâmica da interrupção e do reinício do prazo prescricional, ao dispor que a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez e que, uma vez interrompida, recomeça a fluir pela metade do prazo, conforme os
arts
. 8º e 9º. Assim, ainda que se cogitasse, em tese, da incidência de causas de suspensão, tal construção não poderia servir à perpetuação do direito de ação ou ao elastecimento indefinido dos prazos prescricionais, sob pena de violação à finalidade estabilizadora do diploma legal.

Não prospera, igualmente, a tentativa de deslocar a discussão para o campo do alegado enriquecimento sem causa. A prescrição, uma vez caracterizada, constitui instituto de ordem pública, orientado à segurança jurídica e à paz social, não sendo
afastável
por juízos de equidade acerca de eventual vantagem econômica do devedor. A tutela jurisdicional não pode ser utilizada para afastar, por via oblíqua, a incidência da disciplina legal da prescrição, sobretudo quando se trata de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, sujeita a regime normativo específico.

Em síntese, verifica-se a existência de marcos temporais objetivos: vencimentos ocorridos entre 2010 e 2014, protestos realizados em 2014 e 2015, aplicação expressa do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932 e termos finais prescricionais anteriores ao ajuizamento da ação, datada de 07/03/2019, conforme quadro demonstrativo constante da sentença. A apelação não apresenta elementos concretos aptos a infirmar esse encadeamento lógico e jurídico, limitando-se a distinções conceituais acerca da ação monitória e à invocação genérica de suspensão administrativa sem a indicação de marcos fáticos verificáveis. Por tais razões, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Televisão Centro América Ltda., mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, percentual este a ser acrescido aos limites mínimos previstos no escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC, incidente sobre o valor da causa, tal como definido pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026